Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726249-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PREVISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME RECORRIDO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO. MARCA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. A legislação de regência veda a utilização como marca comercial a expressão que reproduza ou imite no todo ou em parte marca alheia já registrada, ainda que com acréscimo, nos casos de oferecimento de serviço idêntico, semelhante ou afim. 3. A adoção de nome comercial que representa mera adição de prefixo ao nome de empresa concorrente, no âmbito de atuação comercial, aliada a utilização de logomarca com mesmo mascote é suficiente para a caracterização do uso indevido da marca. Precedentes. 4. A lesão moral decorrente da utilização indevida da marca é aferível in re ipsa e, portanto, independe de comprovação específica, conforme jurisprudência pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, sob o argumento de ser notória a diferença entre os nomes e a identidade visual das marcas em comento. Afirma que diante das diferenças existentes não são suscetíveis de gerar dúvida no consumidor; b) artigos 884, e 944, ambos do Código Civil, defendendo ser descabida a condenação por dano moral, uma vez que a sua conduta está revestida de boa-fé, amparada em ato da administração pública. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado, porquanto excessivo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ CORREA TELES, OAB/DF 41.363, MATHEUS SEGMILLER CRESTANI PEREZ, OAB;DF 55.172 , e em nome do escritório FERRARESI CAVALCANTE ADVOGADOS, OAB/DF 4.303/18. Nas contrarrazões, a parte recorrida requisita que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, a incontroversia acerca da semelhança entre os serviços oferecidos pelas empresas, aliada aos argumentos já delineados demonstram o inequívoco uso indevido da marca da apelada/autora pela apelante/ré, razão pela qual a sentença recorrida merece permanecer inalterada” (ID 13075486), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 884, e 944, ambos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ CORREA TELES, OAB/DF 41.363, MATHEUS SEGMILLER CRESTANI PEREZ, OAB;DF 55.172 , e em nome do escritório FERRARESI CAVALCANTE ADVOGADOS, OAB/DF 4.303/18, e as da parte recorrida, por sua vez, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023